Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0732431-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO ANTONIO ESTEVES CABRAL EMBARGADO: MDM CORREA &amp; CIA LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pela parte embargante, porquanto encerrada a fase de instrução do processo. Ademais, os documentos inseridos não comprovam a existência de fato novo (CPC, art. 493). Brasília/DF, 10 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006